Tribunal: STF
Processo: RE 1560666
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, assim ementado:



     “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EXTERRITÓRIOS FEDERAIS (GDEXT). GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DO PCC-EXT (GEAAPCC-EXT). EXTENSÃO AO INATIVO. CARÁTER GENÉRICO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.”



    Sustenta a recorrente que o “Acórdão da Turma Recursal de origem violou frontalmente os seguintes dispositivo[s] constituciona[is]: Art. 3º da EC n. 47/2005, o direito a paridade, art. 37, XIII e art. 169, I e II da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37”.



    Discorre que o “acórdão, em afronta ao direito, tratou, ao analisar o pleito, o Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais (PCC-Ext) como equivalente ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Federal (PGPE), alegando que a similitude entre as tabelas remuneratórias previstas em uma e outra lei, determinam que tudo que se aplique a um plano deva ser, necessariamente, aplicado ao outro”.



    Argumenta que “há tratamento diverso as duas gratificações: a GEAAPCC-EXT não tem previsão legal - não se trata de omissão - para pagamento aos inativos, enquanto a GDEXT possui regulação especial para os inativos” e que “a legislação não deixou espaço a interpretações extensivas, uma vez que regulou adequadamente toda a situação dos inativos, para cada um dos regimes jurídicos”.



    Afirma que a “GDEXT não pode ser estendida a todos os servidores indistintamente porque não se trata de vantagem de caráter geral, mas sim de verba com nítidas características pro labore”. 



    Alega que, “não existindo dispositivo legal a embasar o pleito da parte recorrida, cediço reconhecer que ao Judiciário é vedado conceder aumento aos servidores públicos, mesmo com fundamento na isonomia formal e material, por implicar em afronta direta ao princípio da independência dos poderes, consagrado no artigo 2°, da Constituição Federal. Atento a isso, o Supremo Tribunal Federal fez editar a Súmula Vinculante 37, cujo teor abaixo se transcreve:



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    Ressalta que, “se não há previsão na Lei n° 13.681/2018 que autorize a sua aplicação aos servidores inativos, qualquer ato administrativo nesse sentido haveria de ser fruto de mera ‘liberalidade’, porquanto a Administração Pública Federal subordina-se ao princípio da legalidade (caput do art. 37 da Constituição Federal)”.



    Salienta que, “dar efetividade aos termos do acórdão prolatado nos presentes autos, sem a edição de lei específica que autorize a criação da despesa, na forma prevista no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição Federal, põe em risco as metas e as prioridades da Administração Pública Federal, definidas na lei de diretrizes orçamentárias”.



    Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido “julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base da seguinte fundamentação:



    “A discussão jurídica gira em torno do pagamento da GDEXT em patamar equivalente ao dos servidores da ativa, e sobre a possibilidade de a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext (GEAAPCC-Ext), recebida pelo(a) ex-servidor(a) quando na ativa, ser incorporada aos proventos de aposentadoria. 



    Na hipótese, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual os transcrevo a fim de adotá-los como razão de decidir, senão veja-se:



    (...) No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA, nas regras da EC nº 47/2005, garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. 



    Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt 



    A Lei 12.800, de 23/04/2013, instituiu a Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliardo Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais (PCC-Ext), em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional. 



    Atualmente, a gratificação está prevista no art. 11 da Lei 13.681, de 18/06/2018, que dispõe que a GDExt tem como limite máximo o valor de 100 (cem) pontos e mínimo o valor de 30 (trinta) pontos para os ativos: 



    Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos ex-TerritóriosFederais (GDExt), devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário, inclusivetécnico, e auxiliar do PCC-Ext. 



    § 1º A GDExt será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos porservidor, correspondendo cada ponto, em seus níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo V destaLei, produzindo efeitos financeiros a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento daopção para a inclusão em quadro em extinção da União. 



    § 2º A pontuação referente ao pagamento da GDExt será obtida por meio de avaliação de desempenho individualrealizada pela chefia imediata do servidor, que considerará critérios e fatores que reflitam as competências doservidor aferidas no desempenho individual das tarefas e atividades. 



    (...) 



    Para os inativos, a pontuação foi concedida pela média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, quando percebida a gratificação por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses ou em 50 (cinquenta) pontos, quandopercebida a gratificação por período inferior (§4º do art. 11º da Lei 13.681/2018): 



    (...) 



    § 4º Para fins de incorporação da GDExt aos proventos da aposentadoria ou às pensões, serão adotados osseguintes critérios: 



    I - aos servidores que tenham por fundamento de aposentadoria o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de2005 , e aos abrangidos pelo art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , aplica-se ovalor equivalente à média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, quando percebida a gratificaçãopor período igual ou superior a 60 (sessenta) meses;



    II - aos servidores que tenham por fundamento de aposentadoria o disposto nos arts. 3º e 6º da EmendaConstitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de2005 , e aos abrangidos pelo art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , aplica-se ovalor equivalente a 50 (cinquenta) pontos, quando percebida a gratificação por período inferior a 60 (sessenta)meses; 



    III - aos beneficiários de pensão amparados pelo parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5de julho de 2005 , e pelo art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , aplica-se odisposto nos incisos I e II, conforme interstício cumprido pelo instituidor; e 



    IV - aos demais servidores e pensionistas aplica-se o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 , ou naLei nº 12.618, de 30 de abril de 2012 , conforme o regramento previdenciário aplicável. 



    (...) 



    Ocorre que o § 3º do art. 11 da supracitada Lei também determina que os servidores que integrarem o Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais perceberão a GDEx tem valor correspondente a 80 pontos (oitenta pontos),no caso de impossibilidade de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado o resultado da primeira avaliação: 



    (...) 



    § 3º No caso de impossibilidade de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado oresultado da primeira avaliação, o servidor de que trata o caput deste artigo fará jus à percepção da GDExt novalor de 80 (oitenta) pontos. 



    (...)



    Ora, diante destes artigos, revela-se patente o tratamento desigual existente no caso concreto, pois se inicialmente a razão da norma era premiar o desempenho do servidor em atividade, a realidade se mostrou diversa, com o nítido propósito de estabelecer diferença remuneratória entre ativos e inativos. Ademais, tal tratamento discriminatório não possui nenhuma finalidade que possa ser salientada para que se pudesse aferir a proporcionalidade entre os meios e o objetivo a ser alcançado. 



    Em suma, não existe qualquer finalidade explícita ou implícita na Lei que autorize o tratamento diverso entre o aposentado que não pode ser avaliado, pois não existia esta previsão na época em que ainda trabalhava e o servidor ativo que não foi avaliado em função de omissão da Administração. Além disso, não há como vislumbrar um incremento na eficiência em razão do(a) servidor(a) inativo(a) receber valor inferior ao funcionário que está na ativa sem ser avaliado. 



    Portanto, através da análise das normas que instituíram a gratificação pleiteada na demanda, conclui-se que deverá ser realizada a equiparação entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, quanto ao valor da pontuação que lhe foi atribuída enquanto possuir caráter genérico. 



    Outrossim, cumpre destacar que, quando restaurada a natureza pro labore faciendo dessa gratificação, o direito dos inativos deverá restringir-se aos dos critérios estabelecidos na lei de regência, a serem observados pela Administração após a data inicial assinalada como início da implementação do processo de avaliação dos servidores ativos. 



    No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão semelhante no RE n. 631.389/CE, com repercussão geral:



    GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores ematividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.” (RE631389, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, Acórdão Eletrônico, RepercussãoGeral, Mérito DJe-106 DIVULG 02/06/2014 PUBLIC 03/06/2014. (destacado)



    No caso dos autos, a UNIÃO não comprova ter sido realizado o primeiro ciclo de avaliação. 



    Assim, tendo sido comprovado o direito à paridade e o caráter geral da gratificação, a parte autora faz jus à incorporação da GDPGPE em valor correspondente a 80 pontos, a partir de sua implementação, até a efetiva implantação do primeiro ciclo de avaliação. 



    Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext 



    A Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext foi instituída pela Lei 12.800, de23/04/2013 e mantida pela Lei 13.681, de 18/06/2018, em seu art. 10, inciso III, integrando a estrutura remuneratória dos integrantes de nível auxiliar do PCC-Ext: 



    Art. 10. A estrutura remuneratória do PCC-Ext possui a seguinte composição:



    (...)



    III - Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext (GEAAPCC-Ext), devida exclusivamente aos integrantes dos cargos de nível auxiliar do PCC-Ext, nos valores constantes do Anexo IV desta Lei .



    (...)



    A controvérsia dos autos diz respeito à natureza atribuída à GEAAPCC-Ext, se indenizatória ou remuneratória, o que determina, por conseguinte, a possibilidade ou não de sua extensão nos mesmos patamares garantidos aos servidores em atividade aos inativos e pensionistas, notadamente àqueles que possuem direito à paridade nos termos das EC 41/2003 e EC47/2005. 



    Inicialmente verifica-se que a GEAAPCC-Ext foi instituída com valor fixo, a ser pago independentemente de qualquer aferição de critério individual ou institucional ou localidade de lotação do servidor, sendo devida na hipótese de ocupação dos cargos elencados no art. 10, inciso III, da Lei 13.681//2018. 



    Como se vê, o pagamento ocorre em razão do desempenho das atribuições típicas dos cargos de nível auxiliardo PCC-Ext. 



    Trata-se, portanto, de adicional de função, e não de gratificação paga pela execução do trabalho em condiçõesanormais, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. 



    Sobre o tema, não há como deixar de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, sendo avantagem paga a todos os servidores da ativa no mesmo patamar, a despeito de a legislação instituidora das gratificações determinar o seu pagamento e gradação segundo critérios de desempenho institucional e individual a serem individualmente avaliados, será dotada de caráter genérico, o que imporia a sua extensão aos servidores inativos ainda beneficiados pela regra deparidade, ou seja, àqueles que tenham se aposentado antes da edição da EC 41/2003, ou que, nos termos de seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto. 



    Na hipótese da GEAAPCC-Ext a sua natureza de adicional remuneratório se torna ainda mais inequívoca,porque sequer foi prevista na legislação critérios para aferição de desempenho institucional e individual, mediante avaliação individual.



    Ademais, o fato de não ser paga a todos os servidores em nada descaracteriza sua natureza remuneratória. 



    Isso porque a análise da generalidade ou não da gratificação é feita em função de determinado cargo ou carreira e não de todos aqueles que integram a entidade ou órgão. Em outras palavras, se para a carreira ou cargo, o pagamento é feito indistintamente, possui natureza remuneratória, sobretudo quando possui, como substrato, atividades típicas do cargo, caso da GEAAPCC-Ext. 



    Em razão de sua natureza remuneratória, o não pagamento aos aposentados e pensionistas incide em vício de inconstitucionalidade, por afronta à regra da paridade/isonomia tratada nas emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, abordadas em tópico anterior.



    A TNU, através do PEDILEF 05207399620144058300, firmou entendimento nesse sentido:



    (...)



    No STF, esse entendimento foi ratificado no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n.1.154.840, relatado pelo Ministro Edson Fachin, em 29 de agosto de 2018. 



    No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA,nas regras da EC nº47/2005 c/c (...), garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. 



    Esse o contexto, a parte autora faz jus à percepção da GEAAPCC-Ext no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, nos moldes do art. 10 da Lei 13.681/2018, devendo ser paga a diferença entre os valores recebidos e aqueles pagos aos servidores em atividade a esse mesmo título, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Ademais, cabe ressaltar que os contracheques juntados pela parte Autora revelam que, quando na ativa, ela já vinha recebendo a GDEXT em valor equivalente a 80 pontos, já que o valor do ponto para o cargo de nível auxiliar, classeespecial, padrão III, corresponde a R$ 10,34 (Vide Anexo V, tabela III, da Lei n. 13.681/2018). 



    Dessa forma, sem olvidar das alegações trazidas pela recorrente, mantenho a sentença intocada.”



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA.



    II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    Ademais, é certo que para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica das referidas gratificações, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/09).



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL A QUO. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Entendimento diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados na via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 518.402/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/9/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (RE nº 600.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 15/3/11).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.421.157/RO, que bem aborda a questão:



    “Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a gratificação é paga indistintamente, independente de avaliação individual. É firme o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é possível a extensão a inativos de vantagem de caráter geral. Nesse sentido:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da vantagem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE 918.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



     



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Gratificação técnica de nível superior. Extensão a servidor inativo. Natureza da gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a extensão aos servidores inativos das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido’ (RE 890.733-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vantagem oriunda da distribuição dos recursos do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Administrativos Fazendários – FASAF. Caráter geral da extensão. Extensão a inativos e pensionistas. Possibilidade. Aplicação do tema 153 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 1.023.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018). 



    A jurisprudência desta Corte também e pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LCE 59/2004. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 913.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental desprovido’ (RE 576.441-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.08.2011). 



    Além disso, ressalto que a garantia da paridade remuneratória decorre diretamente da Constituição Federal. Desse modo, não merece prosperar a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 37 (Súmula 339 do STF). Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    ‘I. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98): regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo, em cada, caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade: logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a aplicação da Súmula 339. Precedentes. II. Recurso extraordinário: descabimento: fundamentação deficiente: incidência da Súmula 284’ (RE 407.271-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.06.2007).



    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE DE VENCIMENTOS POR MEIO DE DECRETO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra da paridade de vencimentos (art. 40, § 8º, da CF/88, redação anterior à EC 41/2003) dispensa a exigência de edição de lei para estender ao inativo, em cada caso, o benefício ou vantagem outorgada ao servidor em atividade. IV - Agravo regimental improvido’ (RE 601.225-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.09.2010). 



    Por oportuno, destaco em caso específico, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.422.307, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes:



    ‘Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, cujo voto-ementa apresenta o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 12): 



    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DO QUADRO EM EXTINÇÃO DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GEAAPCCEXT. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GDEXT. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO.” 



      No apelo extremo (Doc 14), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação a dispositivos constitucionais, na medida em que o acórdão recorrido ‘determinou o pagamento de gratificação não prevista em lei para o cargo da autora após a sua inativação’ (fl. 11, Doc. 14). Sustenta que não existindo dispositivo legal a embasar o pleito da parte autora, ao Judiciário é vedado conceder aumento aos servidores públicos, mesmo com fundamento na isonomia formal e material, por implicar em afronta direta ao princípio da independência dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 37 (fl. 10, Doc. 14) 



    (...) 



    Além disso, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido proferida nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 8) 



    (...)



    Em contexto semelhante, embora relativamente a gratificações diversas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE 597.154-QO-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/5/2009, reconhecendo a repercussão geral da questão e reafirmando sua jurisprudência, pacificou o entendimento no sentido de que, quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), uma vez consignado seu caráter genérico, devem ser aplicados aos servidores inativos os mesmos critérios de cálculo estabelecidos para os servidores em atividade, “de acordo com a sucessão de leis de regência”. 



    Com base nessa compreensão, editou-se a Súmula Vinculante 20, nos seguintes termos: 



    (...)



    Em outra oportunidade, ao apreciar o RE 633.933-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 1º